Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704466-39.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RONI RODRIGUES BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE FRAÇÃO ATINENTE A UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM A MAIOR FRAÇÃO DENTRE AS INCIDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. 3. Eventual irregularidade na fase inquisitiva por inobservância das formalidades legais descritas no art. 226 do CPP, não invalida o reconhecimento do acusado de maneira diversa, em especial se confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos de prova. 4. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir das palavras das vítimas, como também do policial, além dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, devidamente confirmados em sede judicial. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 5. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório. 6. Tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) e mediante emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP), é lícito ao Magistrado a aplicação da causa especial de maior aumento (dois terços) na terceira fase de dosimetria da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), afastar da terceira fase da dosimetria da pena, à luz do disposto no artigo 68, parágrafo único, do CP, a incidência da fração de aumento concernente ao concurso de pessoas, de maneira a diminuir a pena do réu de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por vício quanto à forma de reconhecimento. Aduz que a falha no aludido procedimento implica em afastar o reconhecimento da autoria, o que ensejaria na sua absolvição. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE.1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1623978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/9/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à invocada divergência jurisprudencial, uma vez que é tranquilo o entendimento do STJ no sentido de que “Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1648090/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009